Tribunal: TJDFT
Processo: 0002094-26.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002094-26.2017.8.07.0010 RECORRENTE: JEAN AMORIM RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENO REPARO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu quando as provas colhidas nos autos demonstrarem a prática das condutas a ele imputadas no contexto das relações domésticas. 2. Impõe-se a redução da pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente argumenta que a turma julgadora teria violado o artigo 59, caput, e inciso II, c/c o artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que é indevida a eleição de fração diversa de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de agravamento da pena em face da condição de reincidente do réu e porquanto se trate de crime cometido no ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta que os patamares eleitos mostram-se desproporcionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 59, caput, e inciso II, c/c o artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, ambos do Código Penal do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. 2. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Havendo sido concretamente fundamentada a fração de aumento de pena relativa à agravante da reincidência, com base em argumento idôneo e específico dos autos - reincidência específica -, não há violação dos arts. 61 e 63 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (g.n.)(AgRg no AREsp 1520623/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/9/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029